Tribunal: TJSP
Processo: 2168093-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. NOVA PERÍCIA CONTÁBIL. SIGNIFICATIVA DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR APURADO PELO DESAPROPRIADO E O PERITO JUDICIAL. Controvérsia relativa à quantificação indenizatória em ação de desapropriação, dependente de critérios técnicos. Divergência substancial entre o laudo oficial e o parecer particular, revelando inconsistências metodológicas

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. NOVA PERÍCIA CONTÁBIL. SIGNIFICATIVA DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR APURADO PELO DESAPROPRIADO E O PERITO JUDICIAL. Controvérsia relativa à quantificação indenizatória em ação de desapropriação, dependente de critérios técnicos. Divergência substancial entre o laudo oficial e o parecer particular, revelando inconsistências metodológicas relevantes. Poderes instrutórios do juiz e possibilidade de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Necessidade de prova técnica idônea, transparente e metodologicamente fundamentada, em atenção ao postulado constitucional da justa indenização. Indefinição probatória que compromete a utilidade do provimento jurisdicional e potencializa risco de nulidade por cerceamento de defesa. Recurso provido para determinar a realização de nova perícia contábil, por perito diverso, com observância de critérios técnicos explícitos e contraditório efetivo. Decisão reformada. Recurso provido.